Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732006-81.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, GLEICIENE VARGAS DA SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. I – A inépcia da inicial da execução não procede, uma vez que a petição foi devidamente instruída com o demonstrativo do débito atualizado, em cumprimento ao disposto no art. 798, inc. I, alínea “b” e parágrafo único, do CPC. II – Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. III – O excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, que foram opostos pela parte executada e cuja petição inicial foi indeferida em r. sentença transitada em julgado. IV - Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido contrariou o artigo 917, §2o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter acolhido a exceção de pré-executividade por eles apresentada, em razão do excesso de execução. Em petições apartadas (IDs 44885482 – Pág. 1 e 44888993 – Pág. 1), as partes recorrentes e recorrida requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES (OAB/DF 28.143) e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS (OAB/DF 44.668), e MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB/DF 35.139). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 917, §2o, do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que há “possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (AgInt no REsp n. 1.792.678/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Além disso, no caso em exame, a turma julgadora concluiu no ID 43223567 – Pág. 4 que os executados “não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo”. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações dirigidas a CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA – ME e GLEICIENE VARGAS DA SILVA sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES (OAB/DF 28.143) e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS (OAB/DF 44.668). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015